Tribunal: CARF
Processo: 10166.720721/2019-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOHNNY WILSON ARAUJO CAVALCANTI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-07-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.720721/2019-19
ACÓRDÃO
2302-003.771 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ENSINO
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
CRÉDITO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA. LANÇAMENTO. POSSIBILIDADE.
A suspensão da exigibilidade decorrente do depósito judicial do montante
integral do tributo não impede a administração de fiscalizar e de efetuar o
lançamento do crédito tributário correspondente, uma vez que tem por
finalidade prevenir o crédito dos efeitos da decadência, restando
suspensos tão-somente os atos executórios de cobrança.
IDENTIDADE
PARCIAL
DE
OBJETOS.
RENÚNCIA
À
INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA. SÚMULA CARF n. 01.
Em razão do princípio da unidade de jurisdição, a propositura de ação na
Justiça, por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, implica renúncia à via administrativa, sendo cabível a
apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, apenas de matéria
distinta da constante do processo judicial.
IMUNIDADE. REQUISITOS ESTABELECIDOS EM LEI PARA FRUIÇÃO DA
IMUNIDADE.
A Constituição Federal confere às entidades beneficentes de assistência
social a imunidade das contribuições sociais desde que atendidos,
cumulativamente, todos os requisitos estabelecidos em lei, em especial, os
requisitos previstos no art. 14 do CTN.

Fl. 4237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.771 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720721/2019-19
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, conhecer em parte do
recurso, por concomitância com ação judicial. Vencido o conselheiro Johnny Wilson Araújo
Cavalcanti, que conheceu integralmente do recurso. Na parte conhecida, por unanimidade, negar
provimento ao recurso. Designada redatora a conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte
Toledo.
(documento assinado digitalmente)
Johnny Wilson Araújo Cavalcanti – Presidente e Relator
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Johnny Wilson Araujo
Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão 03-086.198 - 5a Turma
da DRJ/BSB, cuja decisão foi proferida em sessão ocorrida em 29 de julho de 2019, que julgou a
impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário exigido. O crédito tributário
permaneceu com sua exigibilidade suspensa por força de medida judicial, nos termos do citado
acórdão.
1.
AUTUAÇÃO
Em 24/01/2019 o crédito tributário foi constituído de ofício. O lançamento foi
sintetizado na tabela a seguir, extraída do acórdão de primeira instância, que segue acostado às
folhas 4080 a 4109.
Trata-se de crédito tributário constituído por meio de Autos de Infração de
Obrigação Principal (AIOP) e de Obrigação Acessória (AIOA) em desfavor da
entidade em epígrafe, com valores consolidados em 24/01/2019, como segue.
Documento
Tributo
Período
Crédito
Consolidado (R$)
Auto de Infração
(AIOP)
Contribuição
Previdenciária (Empresa +
SAT/GILRAT)
01/2014 a
12/2015
53.588.117,33
Auto de Infração
(AIOP)
Contribuição
Previdenciária dos
01/2014 a
11/2015
15.465,02
Fl. 4238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.771 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720721/2019-19
3
Segurados
Auto de Infração
(AIOP)
Contribuições Outras
Entidades e Fundos
(Terceiros)
01/2014 a
12/2015
11.220.637,79
Auto de Infração
(AIOA)
Multas Previdenciárias
24/01/20
19 (data
apuração)
26.523,92
Total do Crédito Tributário
64.850.744,06
O trabalho de auditoria fiscal foi detalhadamente descrito no Relatório Fiscal
acostado às folhas 45 a 68, no qual se verifica: a descrição dos fatos, a fundamentação legal, o
descumprimento dos requisitos legais para fruição da imunidade tributária, descrição do
procedimento fiscal, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e infrações cometidas.
A UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ENSINO, denominada no Relatório Fiscal por
UBEE, é uma entidade constituída como associação sem fins lucrativos e de caráter beneficente.
De acordo com este relatório, a entidade “tem por finalidades essenciais educação, assistência
social, promoção humana, cultura, esporte e ensino, podendo criar, congregar, dirigir e manter
instituições que visem essas finalidades”.
Consta, ainda, no Relatório Fiscal, que a “UBEE se autodeclara como Entidade
Beneficente de Assistência Social, código FPAS 639, gozando, portanto, da isenção das
contribuições sociais”.
Quanto à certificação de entidade beneficente e de assistência social, cumpre
transcrever os fatos narrados no Relatório Fiscal:
5. Por ocasião da Portaria SERES no 85, de 10 de fevereiro de 2014, publicada no
Diário Oficial da União - DOU de 11 de fevereiro de 2014, foi indeferido o
requerimento de renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social – CEBAS, protocolado pela UBEE em 30/11/2009. Os motivos que
fundamentaram a supracitada decisão de indeferimento constam da Nota Técnica
no 872/2013CGCEBAS/DPR/SERES/MEC (em anexo).
6. Dentre os fundamentos para o indeferimento da renovação, consta que a UBEE
descumpriu as Normas Brasileiras de Contabilidade - NBC T 10.19.2.5 e NBC T
10.19.2.6, pois não enviou a Demonstração do Resultado do Exercício de forma
segregada. Descumpriu também o art. 13, da Lei no 12.101, de 27 de novembro
de 2009, tendo em vista que não comprovou a aplicação de 20% (vinte por cento)
da receita bruta em gratuidade como determinava a legislação à época.
7. Inconformada, a União Brasileira de Educação e Ensino - UBEE interpôs recurso
administrativo contra a decisão de indeferimento de pedido de renovação do
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social protocolado em
30/11/2009, conforme processo no 71010.004997/2009-42. No entanto, o recurso
interposto
foi
indeferido,
conforme
Nota
Técnica
no
1037/2016/DIAN/CGCEBAS/DPR/SERES/SERES, tendo em vista que não foram
Fl. 4239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.771 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720721/2019-19
4
saneados os motivos que ensejaram o ato de indeferimento. Mantida, portanto, a
decisão constante da Portaria SERES no 85 de 2014.
8. Apesar da existência do pedido de revisão administrativa no processo
mencionado acima, a UBEE obteve a concessão do certificado (CEBAS) por meio
da Portaria SERES no 828/2018 para o período de 29/11/2018 a 28/11/2021,
conforme publicado no DOU de 29/11/2018.
9. Nos termos do art. 9o da Lei 12.868/2013, em caso de decisão final
desfavorável, publicada após a data de publicação desta Lei, em processos de
renovação de que trata o caput do art. 35 da Lei no 12.101, de 27 de novembro de
2009, cujos requerimentos tenham sido protocolados tempestivamente, os
débitos tributários serão restritos ao período de 180 (cento e oitenta) dias
anteriores à decisão final, afastada a multa de mora. Este normativo não se aplica
ao presente caso, tendo em vista que a UBEE obteve a concessão e não a
renovação do CEBAS, conforme especificado no item anterior deste relatório.
No item IV do Relatório Fiscal, a autoridade tributária descreveu diversos atos
praticados pela recorrente que importam em descumprimento dos requisitos para fruição de
imunidade tributária. Além de indicar a documentação que deu suporte ao trabalho de auditoria,
bem como apresentou a fundamentação legal das infrações cometidas pela entidade em tela. Do
Relatório Fiscal, depreende-se o seguinte:
 inobservância dos princípios fundamentais da contabilidade aprovados pela
Resolução CFC n.o 750/93, devido ao não provisionamento de passivos da
sua controlada Nova Aurora Empreendimentos S.A., apontado em auditoria
independente;
 a fiscalização identificou registros contábeis que não representam a essência
econômica da transação, listados à folha 52 do Relatório Fiscal. Concluiu-se,
dessa forma, que “a contabilidade não está em conformidade com os
preceitos estabelecidos na Norma Brasileira de Contabilidade ITG 2000,
aprovada pela resolução CFC no 1.330/11, que trata sobre “Escrituração
Contábil””;
 inobservância dos requisitos previstos nos incisos I e II, ambos do Art. 14 do
CTN, tendo em vista “a remessa de ativos a título de adiantamento para
integralização de capital da Nova Aurora Empreendimentos, empresa
imobiliária já em processo de liquidação e já baixada da contabilidade da
investidora”;
 descumprimento de obrigações acessórias previstas no Art. 32, II da Lei no
8.212/1991;
 utilização de conta única para registrar todas as isenções inerentes às
contribuições sociais Cota Patronal, Terceiros e SAT/RAT, descumprindo, as
obrigações acessórias definidas na legislação tributária, bem como
descumprindo as normas emanadas do CFC. Dessa forma, a UBEE infringiu
o disposto no art. 29, IV e VII da Lei 12.101/2009;
Fl. 4240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.771 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720721/2019-19
5
 ausência de registro de COFINS incidente sobre receitas de imóveis
destinados à renda, descumprindo, portanto, as normas emanadas do
Conselho Federal de Contabilidade;
 identificada a ausência de declaração em GFIP de remunerações pagas a
contribuintes individuais, bem como identificados segurados não incluídos
em folha de pagamento, caracterizando, portanto, descumprimento de
obrigações acessórias estabelecidas ao artigo 32, incisos I, II e III da Lei no
8.212/1991;
 Por fim, foi identificada a efetivação de descontos previdenciários de
segurados individuais não repassados à previdência social, fato “que
configura, em tese, crime de apropriação indébita previdenciária tipificada no
art. 168-A do Decreto-Lei no 2848/1940 (Código Penal Brasileiro)”. Ressalta-
se que nos termos do art. 195, §3o da CF/1988, a pessoa jurídica em débito
com a previdência social não poderá receber do Poder Público benefícios ou
incentivos fiscais.
O auditor-fiscal descreve os elementos utilizados no procedimento fiscal nos
seguintes termos:
A presente fiscalização foi realizada com base nos documentos e informações
apresentados, bem como nos registros contábeis e nos dados declarados pelo
contribuinte em GFIP no período sob ação fiscal. As GFIPs utilizadas foram as
consideradas exportadas em cada competência conforme o FPAS (Fundo da
Previdência e Assistência Social) e Código de Recolhimento informados para cada
estabelecimento.
A constituição do crédito tributário teve por objetivo prevenir a decadência, nos
termos do inciso IV do Art. 151 do CTN, tendo em vista o ajuizamento de Mandado de Segurança,
de acordo com o descrito a seguir:
37. A UBEE ajuizou a Ação em Mandado de Segurança Individual na Justiça
Federal de Minas Gerais, conforme ANEXO 05 – Doc. 15 a 20, com sentença
favorável à não cobrança, por parte da União, das contribuições sociais para a
seguridade social.
38. Isto posto, procede-se ao presente lançamento de ofício para prevenir a
decadência do crédito tributário ora apurado. Entretanto, a Autoridade
Administrativa deverá abster-se de tomar toda e qualquer medida tendente a
exigir o referido crédito, enquanto persistir a condição suspensiva.
No item VIII do Relatório Fiscal, o auditor-fiscal discorre sobre o lançamento da
obrigação tributária principal, tratando no item VIII.A do lançamento das contribuições sociais
cota Patronal, RAT e Terceiros incidentes sobre as remunerações declaradas pelo sujeito passivo
no período fiscalizado e no item VIII.B do lançamento das contribuições sociais retidas de
contribuintes individuais sem declaração em GFIP, nem comprovação dos recolhimentos retidos
dos mesmos.
Fl. 4241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.771 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720721/2019-19
6
Nesse ponto, é importante destacar a fundamentação legal adotada no
procedimento fiscal, a saber:
56. Conforme relatado no item “IV” do presente relatório fiscal, a UBEE procedeu
ao descumprimento dos requisitos constantes dos incisos I e II do artigo 14 do
Código Tributário Nacional – CTN a partir de janeiro de 2014. Por sua vez,
também acabou infringindo, a partir do mesmo período, o art. 195, § 3o da
Constituição Federal de 1988, conforme explicitado neste relatório.
57. O art. 32 da Lei no 12.101, de 27 de novembro de 2009, dispõe que no caso
de constatação do descumprimento pela entidade de requisitos legais, a
fiscalização da Secretaria da Receita Federal do Brasil lavrará o auto de infração
relativo ao período correspondente e relatará os fatos que demonstram o não
atendimento de tais requisitos para o gozo da isenção. Tais fatos estão descritos
no item “IV” deste relatório.
Já no item VIII.B, cabe destacar que a recorrente foi intimada por mais de uma
oportunidade a informar em quais GFIP os prestadores foram declarados, bem como a comprovar
o recolhimento das contribuições sociais retidas, conforme se evidencia no excerto apresentado a
seguir:
62. Nova oportunidade foi dada à entidade por meio do Termo de Intimação Fiscal
- TIF 009/2019, cuja ciência se deu em 03/01/2019, com novo prazo de 10 dias
para apresentação dos documentos. Vencido o prazo, nada foi apresentado à
fiscalização. Conforme já relatado anteriormente, em pesquisa executada nos
sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil, constatamos que os
prestadores de serviços mencionados no item anterior não foram declarados em
GFIP. Verificamos também que estes não foram incluídos nas folhas de
pagamento apresentadas ao fisco, o que caracteriza descumprimento das
obrigações acessórias estabelecidas no artigo 32, incisos I a IV da Lei 8.212 de 24
de julho de 1991.
No item IX o auditor-fiscal descreve as obrigações acessórias descumpridas pela
recorrente no período auditado, bem como apresenta a respectiva fundamentação legal para a
constituição do lançamento.
No quadro a seguir a fiscalização demonstra como está estruturado o lançamento:
Tipo Descrição AIOP Contribuições previdenciárias patronais incidentes sobre
remunerações pagas, devidas ou creditadas a segurados empregados
e contribuintes individuais.
Contribuições
previdenciárias
descontadas
dos
segurados
contribuintes individuais incidentes sobre as remunerações pagas a
prestadores de serviços.
Contribuições
sociais
destinadas
a
outras
entidades
ou
Fl. 4242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.771 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720721/2019-19
7
fundos/terceiros, incidentes sobre remunerações pagas, devidas ou
creditadas a segurados empregados.
AIOA
CFL 30 – Não preparar folha de pagamento de acordo com os padrões
estabelecidos.
CFL 34 – Não lançar em títulos próprios de sua contabilidade todos os
fatos geradores de contribuições previdenciárias.
O auditor-fiscal descreve, ainda, no item XII, o conteúdo dos anexos do Relatório
Fiscal. Nestes anexos consta a documentação probatória utilizada no curso do procedimento fiscal
que dá suporte os lançamentos resultantes da auditoria realizada.
2.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
A recorrente apresentou impugnação tempestiva. Sendo atendidos os requisitos de
admissibilidade previstos nos artigos 15 e 16 do Decreto no 70.235/1972, dela se tomou
conhecimento. As preliminares de nulidade por ausência de motivação, de violação dos princípios
constitucionais e da existência de ação judicial reconhecendo a imunidade da impugnante foram
afastadas no voto vencedor e, na decisão de mérito, por unanimidade, a impugnação foi julgada
improcedente, sendo mantido o crédito tributário.
3.
RECURSO VOLUNTÁRIO
A recorrente foi cientificada da decisão de primeira instância em 06/08/2019 (fl.
4111), tendo interposto recurso voluntário em 05/09/2019, acostado às fls. 4114 a 4184.
A peça recursal inicia destacando os principais pontos do procedimento de
fiscalização e da impugnação apresentada pela recorrente, para em seguida trazer à baila os
elementos do recurso voluntário.
Para fins de organização dos argumentos a serem apresentados no recurso, a
recorrente enumera nove fundamentos adotados na decisão recorrida, que serão objeto de
contraposição no curso do recurso. A seguir os citados fundamentos:
a) A ADI 1802 seria inaplicável ao caso, pois, apesar de se referir ao princípio da
reserva legal de lei complementar para gozo da imunidade, a ADI não ataca a
suspensão do direito à imunidade prevista no §1o do art. 32 da Lei 12.101/2009,
permanecendo válido o dispositivo.
b) Não ocorre desobediência a decisão judicial. Os efeitos das sentenças
proferidas nos mandados de segurança suspendem apenas os atos executórios de
cobrança do crédito tributário via execução fiscal, mas não impedem a realização
de lançamentos de créditos. No presente caso, os créditos encontram-se com a
exigibilidade suspensa, mas apenas a cobrança deve ser postergada aguardando o
deslinde da trama judicial para, ao final, submeter-se os autos ao que lá ficar
decidido. A Fazenda Pública não está impedida de constituir o crédito tributário
quando houver decisão determinando a suspensão da exigibilidade. O art. 63 da
Lei 9.430/1996 mitigou e reduziu os problemas gerados pela interpretação do art.
62 do Decreto 70.265/72, cujo teor leva ao entendimento de que a existência de
Fl. 4243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.771 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720721/2019-19
8
medida judicial que determine a suspensão da cobrança do tributo obstaculiza a
instauração de procedimento administrativo.
c) O procedimento fiscal concluiu que a UBEE descumpriu os requisitos constantes
dos incisos I e II do artigo 14, do CTN, e nos incisos IV e VII, do art. 29 da Lei
12.101/2009, no período de janeiro/2014 a dezembro/2015. Conforme Relatório
Fiscal, quando houve a remessa de ativos para integralização de capital da Nova
Aurora Empreendimentos, a empresa já estava em processo de liquidação e já
baixada na contabilidade da investidora, fato que configura violação à Lei
6.404/76 e às normas de contabilidade, pois não representa a essência econômica
da transação. A transferência de recursos para a empresa representa desvio de
finalidade dos objetivos da entidade e representam distribuição irregular do
patrimônio e/ou renda, haja vista não ser crível a remessa de ativos para empresa
já com baixa na contabilidade da investidora.
d) O Relatório Fiscal também indica que houve falta de provisionamento de
passivos, o que contraria princípios contábeis; que a UBEE deixou de registrar a
COFINS sobre receitas de imóveis destinados à renda, descumprimento normas
contábeis; que contribuintes individuais (prestadores de serviços) não foram
declarados em GFIP e não foram incluídos em folhas de pagamento,
descumprimento obrigações do art. 32, incisos I, II e III, da Lei 8.212/91; que a
UBEE realizou descontos previdenciários sobre segurados contribuintes
individuais mas não repassou à previdência social.
e) No período de lançamento, a UBEE não comprovou possuir o CEBAS válido. O
período não está sob a égide dos efeitos tributários declaratórios da concessão do
CEBAS objeto do processo n. 23000.017986/2012-02, cuja vigência corresponde
ao período 29/11/2018 a 28/11/2021. Não há como reconhecer o pedido de
efeitos declaratórios do CEBAS retroativos até o exercício fiscal anterior à data de
protocolo do requerimento de concessão do Certificado.
f) Ainda que a UBEE detivesse CEBAS vigente para o período, o benefício deveria
ser suspenso em razão do descumprimento de requisitos essenciais impostos pela
legislação à fruição da isenção/imunidade prevista no §7o, do art. 195, da CF. A
entidade certificada fará jus desde que cumpra os requisitos do art. 29, da Lei
12.101/2009 e do art. 14, do CTN.
g) Não procede a tese de imunidade às Contribuições a Terceiros prevista na Lei
11.457/2007, pois tal direito está sujeito às mesmas condições das contribuições
sociais da Lei 8.212/91. Assim, havendo descumprimento dos requisitos do gozo
de isenção, a fiscalização está autorizada a lavrar auto de infração, considerando
suspenso o benefício fiscal, conforme art. 32, §1o, da Lei 12.101/2009.
h) São procedentes as multas aplicadas, pois estão caracterizadas as infrações
correspondentes. A UBEE descumpriu obrigações acessórias ao (i) deixar de listar
contribuintes individuais na folha de pagamento e deixar de declarar em GFIP,
descumprindo obrigações do inc. I, do art. 32, da Lei 8.212/91 e inc. I, art. 224, do
Decreto 3.048/99; e (ii) deixar de contabilizar em títulos próprios as isenções
Fl. 4244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.771 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720721/2019-19
9
sobre contribuições sociais Cota Patronal, Terceiros e SAT/RAT, descumprindo
obrigações do inc. II, do art. 32 da Lei 8.212/91. A própria UBEE reconhece que
somente com o sistema Goldway passou a discriminar a cota patronal e as
isenções de SAT/RAT e terceiros, identificando despesas em uma rubrica e receita
em outra, deixando de contabilizar as isenções em títulos próprios no período.
i) O lançamento encontra-se revestido dos elementos exigidos pelo art. 10 do
Decreto 70.235/72 e 142, do CTN, o que assegura ao contribuinte o contraditório
e a ampla defesa, sem qualquer vício que implique em sua nulidade. As
irregularidades descritas no relatório fiscal e as informações consignadas nos
autos de infração permitem o entendimento das irregularidades constatadas e
garantem o exercício do contraditório e ampla defesa. Foi permitido ao
contribuinte tomar conhecimento da íntegra do lançamento e das infrações que
lhe foram imputadas, não havendo nulidades no lançamento, restando cumpridos
os artigos 10 e 16 do Decreto 70.235/72.
A recorrente apresenta as razões pelas quais entende que o acórdão proferido na
instância de piso deva ser reformado. A seguir são relacionados os tópicos apresentados pela
recorrente:
a) Da ADI 1802 e reflexo procedimento que sustenta o Lançamento Fiscal.
Equívoco do acórdão recorrido. Razões proferidas em controle concentrado de
constitucionalidade.
b) Do descumprimento de ordem judicial vigente que determina à RFB abster-se
de cobrar contribuições sociais da UBEE. Da impossibilidade do lançamento.
c) Insubsistência do Lançamento por motivação/fundamentação deficiente.
Descumprimento do art. 142 do CTN, do art. 10 do Decreto 70.235/72, do art. 5o,
inc. LV, da CF/88, e do art. 2o da Lei 9.984/99.
d) Da inexistência de ilegalidades e/ou irregularidades contábeis da UBEE.
e) Do cumprimento dos requisitos exigíveis ao gozo da imunidade às contribuições
sociais, previsto no §7o, do art. 195, da CF/88. Dos efeitos jurídico-tributários
retroativos advindos da concessão do CEBAS. Enunciado 612/STJ. Obediência do
CARF.
f) Da insubsistência dos Lançamentos de Contribuições Sociais para Outras
Entidades ou Fundos – Terceiros, por violação ao direito à imunidade previsto no
§7o do art. 195, da CF/88. Direito à Isenção previsto na Lei 11.457/2007.
g) Da insubsistência das multas por descumprimento de obrigações acessórias.
Por fim, a recorrente suscita o provimento do Recurso Voluntário, formulando os
seguintes pedidos:
I. Seja afastada a suspensão do direito à imunidade promovida pela Fiscalização
com base no §1o, do art. 32, da Lei 12.101/2009, por violar campo reservado à lei
complementar, disposto no art. 146, inciso II, da CF/88, conforme entendimento
Fl. 4245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.771 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720721/2019-19
10
manifestado pelo Supremo Tribunal Federal no Acórdão da Ação Direta de
Inconstitucionalidade n. 1.802/DF, determinando-se, por consequência, o
cancelamento dos Lançamentos que tenham como motivação o afastamento do
direito à imunidade.
II. Seja reconhecida e declarada a nulidade absoluta dos lançamentos atinentes a
Contribuições Sociais por expresso descumprimento de sentença judicial vigente
que determina à Receita Federal do Brasil abster-se de cobrar contribuições
sociais da UBEE.
III. Seja reconhecida, de forma individualizada, os argumentos pela insubsistência
das imputações de violação aos incisos I e II, do art. 14, do CTN; seja pela falta de
motivação/fundamentação das acusações e/ou pela improcedência meritória das
imputações; afastando-se a pena de suspensão do direito à imunidade e
determinando-se, por consequência, a exoneração dos créditos tributários
suscetíveis aos efeitos da hígida imunidade tributária prevista no §7o do art. 195,
da CF/88.
IV. Sejam reconhecidos os efeitos declaratórios propiciados pela concessão do
CEBAS, com efeitos retroativos até o exercício fiscal anterior à data de protocolo
do requerimento de concessão do Certificado (31.11.2012) – nos termos da
Súmula 612, do STJ – especialmente para reconhecer a UBEE como entidade
beneficente de assistência social cumpridora dos requisitos exigíveis ao gozo da
imunidade tributária prevista no §7o do art. 195 da CF/88, para, então:
1) Determinar o cancelamento dos créditos tributários referentes às
Contribuições Sociais previstas no art. 22, incisos I, II e III, da Lei n. 8.212/91,
lançados no período fiscalizado; e
2) Ser reconhecido o direito à isenção às Contribuições a Terceiros, previsto no
art. 3, §5o, da Lei 11.457/2007, para que sejam cancelados os créditos tributários
lançados no período fiscalizado.
IV. Seja reconhecida a improcedência da multa por descumprimento de
obrigações acessórias estabelecidas no artigo 32, incisos I e II da Lei no 8.212 de
24 de julho de 1991 e no artigo 225, incisos I e II do Decreto no 3.048 de 06 de
maio de 1999.
4. PETIÇÃO E JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS
Em 07/05/2020 foi registrada solicitação de juntada de documentos efetivada pela
recorrente, na qual constam os seguintes títulos: manifestação de fato novo e sentença. A
documentação foi acostada às folhas 4189 a 4199. Em síntese, a nova manifestação do
contribuinte vem comunicar sentença judicial nos seguintes termos:
A presente manifestação visa reportar à Autoridade Administrativa superveniente
sentença proferida em ação judicial, bem como decisão proferida em Ação Direta
de Inconstitucionalidade, ambas com repercussão sobre o lançamento em análise.
Fl. 4246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.771 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720721/2019-19
11
Consta, ainda, solicitação de juntada de portaria publicada no Diário Oficial da
União. Trata-se da Portaria no 828, de 28 de novembro de 2018 do seguinte órgão: Órgão:
Ministério da Educação/Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior, que foi
acostada às folhas 4203 a 4211.
Foi juntado aos autos requerimento da recorrente acostado à folha 4214.
Nova petição foi apresentada pela recorrente em 24/08/2022, sendo acostada às
folhas 4220 a 4231.
5. CONTRARRAZÕES AO RECURSO VOLUNTÁRIO
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Johnny Wilson Araújo Cavalcanti, Relator.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
1. PRELIMINAR
Conforme descrito no relatório, no recurso voluntário a recorrente enumera as
razões pelas quais entende que o acordão de piso deve ser reformado. Assim, tais razões são
tratadas no exame de mérito.
2. MÉRITO
Antes de examinar os argumentos trazidos pela recorrente no Recurso Voluntário,
faz-se necessário tecer algumas considerações sobre a Ação Direita de Inconstitucionalidade
4.480, que declarou a inconstitucionalidade de trechos da Lei no 12.101/2009, cujo excerto do
acórdão é apresentado a seguir:
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo
Tribunal Federal, em Sessão Plenária, sob a presidência do Senhor Ministro Dias
Toffoli, na conformidade da ata de julgamento e das notas taquigráficas, por
maioria de votos, julgar parcialmente procedente o pedido formulado na ação
direta para declarar a inconstitucionalidade formal do art. 13, III, §1o, I e II, §§ 3o e
4o, I e II, §§ 5o, 6o e 7o; do art. 14, §§1o e 2o; do art. 18, caput; e do art. 31 da Lei
12.101/2009, com a redação dada pela Lei 12.868/2013, e declarar a
inconstitucionalidade material do art. 32, § 1o, da Lei 12.101/2009, nos termos do
voto do Relator.
Depreende-se do voto do relator, que a questão central relativa à
inconstitucionalidade formal de trechos da referida Lei no 12.101/2009, consiste em estabelecer
se a matéria deveria ser tratada por lei complementar ou por lei ordinária.
Fl. 4247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.771 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720721/2019-19
12
Com efeito, no tocante ao termo isenção presente no texto do art. 195, §7o da
Constituição Federal, a decisão segue a jurisprudência do próprio STF, no sentido de reconhecer
que a cláusula inscrita no art. 195, §7o da CF/1988 trata de imunidade tributária das entidades
beneficentes de assistência social e não de isenção.
Portanto, conclui-se que ao dispor sobre imunidade tributária, em consonância com
o art. 146, II da CF/1988, prevaleceu o entendimento de que limites para imunidades devem ser
estabelecidos por meio de lei complementar. Assim, a legislação ordinária não poderia impor
condições que extrapolassem aquelas previstas no art. 14 do CTN, recepcionado pela Constituição
de 1988 como lei complementar.
Merecem destaques trechos do voto do relator, nos quais se reconhece a
constitucionalidade parte do art. 29 e do caput do art. 32, todos da Lei no 12.101/2009,
apresentado a seguir:
Quanto ao art. 29 e seus incisos e ao art. 30, reitero que só deverão ser
considerados inconstitucionais na hipótese de estabelecerem condições
inovadoras, não previstas expressamente pela legislação complementar, no caso,
o art. 14 do Código Tributário Nacional, ou que dela não puderem ser
identificadas como consequências lógicas. Eis o teor dos referidos dispositivos:
(...)
Nesse contexto, entendo que os incisos I e V do artigo 29 se amoldam ao inciso I
do artigo 14 do CTN (“não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de
suas rendas, a qualquer título”); e o inciso II do artigo 29 ajusta-se ao inciso II do
artigo 14 do CTN (“aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na
manutenção dos seus objetivos institucionais”). E, como consequências dedutivas
do inciso III do artigo 14 do CTN (“manterem escrituração de suas receitas e
despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua
exatidão”), tem-se os incisos III, IV, VII e VIII do artigo 29 da Lei 12.101/2009.
Portanto, não vislumbro a alegada inconstitucionalidade formal do artigo 29 e
incisos I, II, III, IV, V, VII e VIII.
(...)
Cumpre registrar que, no meu entender, o caput do artigo 32 não padece de
inconstitucionalidade formal, tendo em vista que apenas prevê penalidade a
descumprimento dos requisitos do art. 29, incisos e parágrafos, considerados
constitucionais por estabelecerem condições previstas expressamente pela
legislação complementar, no caso, o art. 14 do Código Tributário Nacional. Eis a
redação do caput do artigo 32:
“Art. 32. Constatado o descumprimento pela entidade dos requisitos indicados na Seção I
deste Capítulo, a fiscalização da Secretaria da Receita Federal do Brasil lavrará o auto de
infração relativo ao período correspondente e relatará os fatos que demonstram o não
atendimento de tais requisitos para o gozo da isenção”.
Fl. 4248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.771 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720721/2019-19
13
Portanto, é de se concluir que o acórdão reconheceu a constitucionalidade da
atuação da fiscalização da Secretaria da Receita Federal do Brasil em lavrar auto de infração
resultante da inobservância dos requisitos previstos no artigo 29, incisos I, II, III, IV, V, VII e VIII,
todos da Lei no 12.101/2009.
Nesse sentido tem caminhado a jurisprudência do CARF, conforme apresentado a
seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Exercício: 2017, 2018
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. ADI 4480 INEXISTÊNCIA DE
NULIDADE. PRELIMINAR AFASTADA
O Supremo tribunal federal não declarou a inconstitucionalidade do caput do
artigo 32, Lei 12.101/2009. bem como do artigo 29 e incisos I, II, III, IV, V, VII e VIII,
quando do julgamento da ADI 4480. Sendo considerados, na oportunidade,
constitucionais por estabelecerem condições previstas expressamente pela
legislação complementar, no caso, o art. 14 do Código Tributário Nacional. Assim,
tais dispositivos podem embasar lançamentos tributários não havendo que se
falar em inconstitucionalidade.
ARTIGO 41 DA LEI COMPLEMENTAR No 187/2021. APLICAÇÃO.
O art. n. 41 da Lei Complementar n. 187/2021 aplica-se apenas para créditos
decorrentes de contribuições sociais lançados contra instituições sem fins
lucrativos que atuam nas áreas de saúde, de educação ou de assistência social,
expressamente motivados por decisões derivadas de processos administrativos ou
judiciais com base em dispositivos da legislação ordinária declarados
inconstitucionais.
(Acórdão 2202-010.400, sessão de 05/10/2023, relator Gleison Pimenta Sousa)
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. REQUISITOS À OBTENÇÃO DA ISENÇÃO.
CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS ESTABELECIDAS NA LEGISLAÇÃO
TRIBUTÁRIA. ADI 4480. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). DECLARAÇÃO DE
CONSTITUCIONALIDADE FORMAL DO ARTIGO 29 E INCISOS I A V, VII E VIII DA LEI
No 12.101 DE 2009.
O Supremo Tribunal Federal (STF) declarou a constitucionalidade formal do artigo
29 e incisos I, II, III, IV, V, VII e VIII da Lei no 12.101 de 2009 quando do julgamento
da ADI 4480, razão pela qual não há qualquer inovação quanto aos requisitos do
artigo 14 do Código Tributário Nacional (CTN).
(Acórdão 2201-011.459, sessão de 05/03/2024, relatora Débora Fófano dos
Santos)
Ao tratar da seguridade social, o constituinte originário estabeleceu no §7o do
art.195 da CF/1988 imunidade tributária relativa às contribuições sociais, destinadas para as
Fl. 4249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.771 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720721/2019-19
14
entidades beneficentes e de assistência social. Contudo, esta imunidade não foi absoluta, estaria
sujeita às exigências estabelecidas em lei.
Ao se examinar a situação fática identificada pela auditoria fiscal, bem como os
fundamentos legais adotados pela autoridade fiscal na constituição do crédito tributário, é
possível constatar que a presente autuação se encontra em harmonia com a ADI no 4.480.
Vejamos.
A ADI no 4.480 reconheceu a constitucionalidade do caput do art. 32 da Lei no
12.101/2009, portanto, é competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil identificar o não
atendimentos dos requisitos previstos em lei para gozo da imunidade e, consequentemente, lavrar
auto de infração relativo ao período no qual os requisitos foram inobservados.
A ADI no 4.480 reconheceu a constitucionalidade dos requisitos previstos no art. 29
da Lei no 12.101/2009 que resultam do art. 14 do CTN. Verifica-se no processo administrativo
fiscal que a autoridade tributária fundamentou o lançamento nestes dispositivos legais.
Os fatos que comprovam o descumprimento dos requisitos previstos na legislação
para gozo da referida imunidade foram exaustivamente comprovados no Relatório Fiscal. Da
mesma forma como estão comprovados os fatos que resultaram em descumprimento de
obrigações acessórias a cargo da recorrente.
Com efeito, o lançamento está devidamente motivado e a recorrente foi
regularmente cientificada dos atos praticados no curso do procedimento fiscal, bem como
daqueles ocorridos na fase do litígio administrativo, possibilitando, dessa forma o pleno exercício
do contraditório e da ampla defesa.
A partir do exame dos lançamentos constantes do presente processo, bem como do
Relatório Fiscal e seus anexos, conclui-se o seguinte:
 As situações fáticas que deram causa aos lançamentos discutidos nesses
autos resultam da identificação de inobservância dos requisitos previstos na
legislação tributária para que a recorrente tivesse direito a gozar da
imunidade prevista no §7o do art.195 da CF/1988;
 Outra situação fática identificada na auditoria fiscal foi a retenção de
contribuições sociais de contribuintes individuais sem a comprovação do
devido repasse para a previdência social;
 A autoridade fiscal comprovou, ainda, no curso da fiscalização, que a
recorrente descumpriu obrigações acessórias no período investigado;
 Constatadas infrações à legislação tributária e a existência de decisão
judicial em favor da contribuinte, o crédito tributário foi constituído de
ofício e teve a sua exigibilidade suspensa, nos termos do IV do art. 151 do
CTN;
 No curso da auditoria fiscal foram contatados diversos fatos que importam
em descumprimento dos requisitos legais para fruição da imunidade
Fl. 4250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.771 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720721/2019-19
15
tributária. Tais fatos e a respectiva fundamentação legal foram detalhados
no item IV do Relatório Fiscal;
 Em termos gerais, a fundamentação legal básica que deu suporte ao
lançamento foi a seguinte: incisos I, II e III do art.14 do CTN; art.195, §3o da
CF/1988; art. 29, IV e VII da Lei 12.101/2009; art. 22 da Lei no 8.212/1991;
art.32, caput da Lei 12.101/2009; art. 32, incisos I, II, III e IV da Lei no
8.212/1991; 168-A do Decreto-Lei no 2848/1940;
 Embora haja nos autos a demonstração de que a recorrente não possuía o
certificado CEBAS no período investigado, esse fato não foi o fundamento
para constituição do lançamento;
Superada a questão da ADI no 4480, passa-se à análise das alegações da recorrente,
para as quais inexiste concomitância com matéria sujeita a apreciação do Poder Judiciário.
b) Do descumprimento de ordem judicial vigente que determina à RFB abster-se
de cobrar contribuições sociais da UBEE. Da impossibilidade do lançamento.
Trata-se de sentença no 014/2.000/RMP/JFMG, de 14/01/2000, proferida no
processo no 1999.38.00.019167-2 impetrado pela recorrente na Justiça Federal, seção judiciária do
Estado de Minas Gerais, cuja sentença foi acostada às folhas 3670 a 3677.
A impetrante busca a declaração de inconstitucionalidade dos artigos 1o, 4o e 7o, da
Lei no 9.732/98 para se eximir do pagamento de contribuições sociais, é o que se depreende o
relatório à folha 3670.
A seguir excerto do dispositivo da referida sentença:
Pelo exposto, confirmando a liminar deferida, concedo a ordem determinando à
autoridade impetrada que não aplique os preceitos dos artigos 1°, 4o e 7o da Lei
9.732/98 para cobrar da impetrante contribuições sociais para a seguridade
social.
Faz-se oportuno, para o caso em tela, trazer à baila o parágrafo que antecede o
dispositivo do citado Mandado de Segurança, à folha 3676, da sentença proferida pelo magistrado
Reginaldo Márcio Pereira, Juiz Federal Substituto da 18o Vara, in verbis:
Quanto à questão do direito adquirido, entendo que as entidades beneficentes de
assistência social somente não se sujeitam às contribuições para a seguridade
social, pela imunidade do art. 195, 7°/CF, se presentes e persistentes os requisitos
traçados no art. 14, do CTN, uma vez descumprido qualquer um ficam sujeitas ao
tributo, razão pela qual não há que se falar em perpetuidade da imunidade
prevista no art. 195, §7o, da CF. (grifo nosso)
Por conseguinte, o entendimento do magistrado é claro que não existe
perpetuidade da imunidade prevista no art. 195, §7o da CF/1988, estando o contribuinte sujeito a
observar, a qualquer tempo, os requisitos do art. 14 do CTN.
Fl. 4251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.771 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720721/2019-19
16
Consta dos autos uma segunda decisão judicial, processo no 2002.38.00.30721-6,
Justiça Federal de 1o Grau em Minas Gerais, 14a Vara Federal, na qual a UBEE pugna por não se
sujeitar a incidência de PIS e COFINS. Da mesma forma da decisão citada anteriormente, na
fundamentação, o magistrado faz referência aos requisitos previstos no CTN para fruição da
imunidade.
Por sua vez, a imunidade que pretende a impetrante ver reconhecida para si
ditada na Constituição Federal de 1988, insculpida no art. 150, VI, e no artigo 195,
§7o, está condicionada ao atendimento de requisitos estabelecidos em LEI, lei
essa que, de fato, só pode ser Lei Complementar, posto que o artigo 146, II,
também da Constituição, restringiu à lei com estatura de complementar o poder
para "regular as limitações constitucionais ao poder de tributar".
(..)
O Código Tributário Nacional, que tem estatura de lei complementar, orientado
pela Constituição, cumpre o comando constitucional previsto nos dispositivos
constitucionais alhures citados, ao estabelecer no seu art. 14, e desdobramentos,
os requisitos para gozo de imunidade, como no presente caso. Sendo assim,
quaisquer outras limitações ao gozo daquele benefício não podem ser veiculadas
por diploma normativo de hierarquia inferior à sua, repito, como a MP n° 2.158-
34/2001, Lei no 9.732/97, dentre outros, sob pena de ofensa ao princípio da
estrita legalidade.
Com efeito, no curso da auditoria fiscal restou comprovado que a recorrente
descumpriu os requisitos previstos no art. 14 do CTN para o gozo da imunidade tributária, que
constam detalhadamente descritos no Relatório Fiscal, resultando em infração à legislação
tributária. Dessa forma, nos termos do item VI do citado relatório, o crédito tributário foi
constituído com o objetivo de prevenir a decadência, sendo declarada expressamente a sua
suspensão, nos termos do inciso IV do art. 151 do CTN.
Nos termos da Súmula CARF no 48, a seguir transcrita, é possível o lançamento de
ofício, mesmo diante da suspensão da exigibilidade do crédito tributário por medida judicial.
Súmula CARF no 48
Aprovada pelo Pleno em 29/11/2010
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida judicial não
impede a lavratura de auto de infração. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
A questão foi tratada pelo órgão de primeira instância na seção denominada “da
existência de ação judicial com sentença que reconhece a imunidade da impugnante”, às folhas
4093 a 4097, que pela correção e clareza me filio e adoto os seus fundamentos. Portanto, não
assiste razão a contribuinte quando alega haver descumprimento de decisão judicial. Ao passo em
que matéria não tratada em sede judicial deve ter a resposta do contencioso administrativo.
Fl. 4252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.771 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720721/2019-19
17
c) Insubsistência do Lançamento por motivação/fundamentação deficiente.
Descumprimento do art. 142 do CTN, do art. 10 do Decreto 70.235/72, do art. 5o, inc. LV, da
CF/88, e do art. 2o da Lei 9.984/99.
A recorrente alega descompasso na fundamentação do lançamento, haja vista o
auditor-fiscal se valer da Lei no 12.101/2009 e em seguida concluir que o contribuinte descumpriu
os requisitos previstos nos incisos do art. 14 do CTN. Não assiste razão a contribuinte. Vejamos a
ADI 4.480, na qual o Ministro Gilmar Mendes faz uma relação entre os dois diplomas legais para
concluir pela constitucionalidade do art. 29, incisos I, II, III, IV, V, VII e VIII, todos da Lei no
12.101/2009.
Em verdade, verifica-se no item IV do Relatório Fiscal que o auditor-fiscal aponta os
fatos que demonstram a inobservância dos requisitos previstos no art. 14 do CTN, informa como
fonte dos dados a contabilidade do contribuinte e os documentos solicitados no curso da
fiscalização e, por fim, indica a devida fundamentação legal.
A própria leitura do Recurso Voluntário permite concluir que os fatos e a
fundamentação legal estão claramente descritos no Relatório Fiscal e nos autos de infração, haja
vista que a recorrente exerceu plenamente o contraditório, inexistindo qualquer mácula ao seu
direito de defesa.
A situação fática comprovada pela fiscalização é a seguinte:
 Parecer de auditoria independente apresentado pela recorrente apontou
ressalvas nas demonstração contábeis dos anos de 2014 e 2015, indicando
falta de provisionamento de passivos da controlada Nova Aurora
Empreendimentos S.A.;
 Valores repassados para a controlada Nova Aurora Empreendimentos S.A.
contabilizados no ano de 2014 como adiantamentos a fornecedores. A
recorrente afirma que se trata de erro, sendo o correto adiantamento para
integralização de capital. Ocorre que a controlada já estava em processo de
liquidação desde o ano de 2012. Cabe transcrever a conclusão da
fiscalização.
24. Ademais, a remessa de ativos a título de adiantamento para integralização de
capital da Nova Aurora Empreendimentos, empresa imobiliária já em processo de
liquidação e já baixada da contabilidade da investidora, configura inobservância
aos requisitos estampados nos incisos I e II do artigo 14 do Código Tributário
Nacional, tendo em vista que tais recursos não foram destinados à manutenção
dos objetivos institucionais da UBEE.
 Intimada a relacionar as contas contábeis onde foram registradas as
contribuições sociais Cota Patronal, Terceiros e SAT/RAT, informou que até
setembro de 2015 utilizava uma conta única. Descumprindo obrigações
acessórias e resolução do CFC. Norma do CFC reza que os registros contábeis
devem ser segregados de forma que permitam a apuração das informações
Fl. 4253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.771 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720721/2019-19
18
para prestação de contas exigidas por entidades governamentais,
aportadores, reguladores e usuários em geral.
 Ausência de registro contábil da COFINS sobre receitas de imóveis
destinados à renda;
 Falta de declaração em GFIP de remunerações pagas a contribuintes
individuais. Registros extraídos da contabilidade da recorrente;
 Segurados contribuintes individuais não inseridos em folha de pagamento,
caracterizando descumprimento de obrigação acessória;
 Identificação de pagamentos a prestadores de serviços, cujos descontos
foram efetivados pela recorrente e não repassados à previdência social,
caracterizando apropriação indébita previdenciária;
A recorrente não se defende dos fatos elencados acima e pauta a sua
argumentação em apontar erros de capitulação legal que inexistem. Diferentemente do que alega
a recorrente, afirmando que o lançamento foi baseado em erros de contabilidade, ao se examinar
os autos, contata-se que não se trata de mero erros e sim de registros contábeis efetuados em
desacordo com a legislação que rege a matéria, pecando em confiabilidade e transparência, como
nos casos descritos acima.
Pelo exposto, não assiste razão a recorrente.
g) Da insubsistência das multas por descumprimento de obrigações acessórias.
A recorrente alega que a folha de pagamento apresentada no curso da fiscalização
apresenta todos os funcionários e os prestadores de serviços autônomos. Alega, ainda, que não
efetuou o registro contábil das isenções das contribuições sociais por ser imune, estando correto o
destaque em notas explicativas.
Inicialmente cumpre destacar que entidades imunes ou que tenham benefícios
tributários não estão dispensadas de cumprir com as obrigações acessórias. Cabe trazer à baila o
parágrafo único do art. 175 do CTN, in verbis:
Parágrafo único. A exclusão do crédito tributário não dispensa o cumprimento das
obrigações acessórias dependentes da obrigação principal cujo crédito seja
excluído, ou dela consequente.
Da mesma forma, o art. 14, III do CTN estabelece como requisito a obrigatoriedade
das entidades imunes manterem escrituração contábil revestida das formalidades necessárias
para assegurar a sua exatidão. Portanto, não se trata de qualquer escrituração. Ela deve ser hábil e
idônea para assegura a sua exatidão das receitas e despesas. Em síntese, auditáveis.
Com efeito, a Lei no 8212/1991 estabeleceu nos incisos I, II e III do art. 32, a seguir
transcritos, três obrigações acessórias que, em síntese, possibilitam à Receita Federal obter
informações necessárias para planejar, executar, acompanhar e avaliar as atividades relativas à
tributação, fiscalização, arrecadação, cobrança e recolhimento das contribuições sociais, nos
termos das competências previstas no caput do art. 2o da Lei no 11.457/2007.
Fl. 4254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.771 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720721/2019-19
19
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
I - preparar folhas-de-pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos
os segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos
pelo órgão competente da Seguridade Social;
II - lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das
quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos;
III - prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS e ao Departamento da
Receita Federal-DRF todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de
interesse dos mesmos, na forma por eles estabelecida, bem como os
esclarecimentos necessários à fiscalização.
III - prestar à Secretaria da Receita Federal do Brasil todas as informações
cadastrais, financeiras e contábeis de seu interesse, na forma por ela
estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização; (Redação
dada pela Medida Provisória no 449, de 2008)
III – prestar à Secretaria da Receita Federal do Brasil todas as informações
cadastrais, financeiras e contábeis de seu interesse, na forma por ela
estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização;
Faz-se necessário esclarecer que os registros contábeis revestidos de formalidades
capazes de garantir a exatidão dos fatos registrados não se dá por meio de notas explicativas.
Portanto, embora dispensada de recolher o tributo, a recorrente estava obrigada a manter a
escrituração contábil hábil de ser auditada.
Quanto à ausência de registro em folha de pagamento, o auditor fiscal juntou aos
autos a relação de contribuinte individuais não incluídos nas folhas de pagamento. Em sua defesa,
a recorrente não contradita a relação apresentada pela fiscalização indicando, por exemplo, quais
contribuinte apontados pela fiscalização constaram das folhas de pagamento elaboradas pela
recorrente. Vale-se, portanto, apenas de retórica.
Pelo exposto, não assiste razão a recorrente.
DA PETIÇÃO E DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS
Em 07/05/2020 a recorrente apresentou petição, acostada às folhas 4189 a 4185,
onde reque requer-se a juntada da sentença proferida pelo juízo da 4 a Vara Federal SJDF, nos
autos da Ação Ordinária 1027772-71.2019.4.01.3400, proferida em 22/04/2020. Trata-se na nova
ação impetrada pela recorrente.
A recorrente fez juntada da Portaria no 828, de 28 de novembro de 2018 que
concedeu o certificado CEBAS para a recorrente, cujo exame já constou da análise do mérito do
presente voto.
Fl. 4255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.771 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720721/2019-19
20
Nova petição foi acostada aos autos às folhas 4220 a 4231, que resulta da
promulgação da LC no 187/2021.
Trata-se de documentos extemporâneos, resultantes de fato superveniente,
portanto, não considero precluso o direito da recorrente nos termos da alínea b, do §4o do art.16
do Decreto no 70.235/1972 pelo que passo a analisá-los.
A seguir transcrevo o pedido objeto da Ação Ordinária 1027772-71.2019.4.01.3400:
seja julgada PROCEDENTE a presente ação, de modo a DECLARAR que os efeitos
jurídico-tributários do reconhecimento de entidade beneficente de assistência
social, advindos da concessão do Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social (“CEBAS”), são retroativos ao exercício fiscal anterior à data de
protocolo do requerimento administrativo, ou seja, em 01.01.2011, por ser este o
período a que se refere a documentação que embasou o deferimento do
Certificado, conforme entendimento consolidado na Jurisprudência e expressa na
Súmula n' 612 do STJ; ou, alternativamente, que seja retroativo à data do
protocolo do requerimento, qual seja, 29.11.2012;
Destaca-se a fundamentação adotada na sentença:
Têm direito ao CEBAS as pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos,
reconhecidas como entidades beneficentes de assistência social e que prestem
serviços nas áreas de assistência social, saúde ou educação e que atendam às
regras previstas na Lei no 12.101/2009. (grifo nosso)
(..)
Corrobora com esse entendimento, inúmeros precedentes que afirmam ser
desnecessária a apresentação do CEBAS para a comprovação da natureza
filantrópica das atividades desenvolvidas pela entidade, sendo necessário apenas
comprovação do preenchimento dos requisitos do artigo 14 do CTN, para o
reconhecimento do direito à imunidade tributária. (grifo nosso)
A seguir é apresentado o dispositivo da sentença:
Não tendo nada a acrescentar às razões acima, defiro o pedido de tutela de
urgência/evidência e JULGO PROCEDENTE A DEMANDA, para a declarar que os
efeitos jurídico-tributários do reconhecimento de entidade beneficente de
assistência social, advindos da concessão do Certificado de Entidade Beneficente
de Assistência Social (“CEBAS”), são retroativos ao exercício fiscal anterior à data
de protocolo do requerimento administrativo, ou seja, em 01/01/2011.
Assim, afasto a exigibilidade das contribuições previdenciária e de terceiros, bem
como ao PIS cobradas da autora desde 01/01/2011 até 28/11/2021 (data final da
vigência do CEBAS) e consequentemente condeno a União Federal a devolver os
valores comprovadamente recolhidos de forma indevida relativos a tais títulos,
corrigidos monetariamente pela taxa Selic, a contar da data de cada recolhimento
Fl. 4256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.771 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720721/2019-19
21
indevido, observada a prescrição quinquenal, ficando a compensação sujeita à
condição imposta no artigo 170-A do CTN.
Verifica-se, portanto, que a recorrente teve seu pleito reconhecido judicialmente,
qual seja, reconhecimento retroativo dos efeitos tributários da concessão do certificado CEBAS.
Cumpre destacar, contudo, conforme fundamentação da decisão prolatada, que a imunidade está
condicionada “ao preenchimento dos requisitos do artigo 14 do CTN, para o reconhecimento do
direito à imunidade tributária”.
Repisa-se que no curso da ação fiscal a autoridade tributária comprovou que, no
período auditado, a recorrente não observou os requisitos previsto no art. 14 do CTN. Restou
comprovado, ainda, a correta constituição do crédito tributário. Registra-se, contudo, que a
suspensão dos atos executórios de cobrança crédito tributário enquanto persistirem os efeitos das
decisões judiciais.
Repisa-se, também, que embora a autoridade tenha demonstrado que no período
auditado a recorrente teve a renovação do certificado CEBAS indeferida, tendo em vista
irregularidades apontadas na Nota Técnica no 872/2013CGCEBAS/DPR/SERES/MEC, o lançamento
teve por fundamento principal o descumprimento dos requisitos previstos no art. 14 do CTN.
Novamente, faz-se oportuno referenciar a Súmula CARF no 48, a seguir transcrita:
Súmula CARF no 48
Aprovada pelo Pleno em 29/11/2010
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida judicial não
impede a lavratura de auto de infração. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Quanto à ADI 4.480, citada na petição, cumpre destacar o reconhecimento da
constitucionalidade dos requisitos previstos no art. 29 da Lei no 12.101/2009 que resultam do art.
14 do CTN. Por conseguinte, é de se concluir pela regularidade do lançamento objeto da presente
lide administrativa.
Prosseguindo com o exame dos documentos extemporâneos, em petição datada de
24/08/2022, a recorrente pugna pela remissão introduzida pelo art. 41 da LC no 187/2021, in
verbis:
Art. 41. A partir da entrada em vigor desta Lei Complementar, ficam extintos os
créditos decorrentes de contribuições sociais lançados contra instituições sem fins
lucrativos que atuam nas áreas de saúde, de educação ou de assistência social,
expressamente motivados por decisões derivadas de processos administrativos ou
judiciais com base em dispositivos da legislação ordinária declarados
inconstitucionais, em razão dos efeitos da inconstitucionalidade declarada pelo
Supremo
Tribunal
Federal
no
julgamento
das
Ações
Diretas
de
Inconstitucionalidade nos 2028 e 4480 e correlatas.
Fl. 4257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.771 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720721/2019-19
22
A previsão do citado artigo 41 da LC no 187/2021 não se subsome com a situação
fática do lançamento da presente lide administrativa. Conforme demonstrado, o auditor-fiscal
fundamentou o lançamento nos requisitos previstos no art. 14 do CTN, bem como nos incisos IV e
VII do art. 29 da Lei no 12.101/2009, que tiveram a constitucionalidade reconhecida pela ADI no
4.480.
Portanto, não merece guarida o pleito da recorrente.
3. CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso para, no mérito, negar-lhe
provimento.
É como voto.

VOTO VENCEDOR
Conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Redatora.
Em que pesem as razões do voto proferido pelo i. Relator, peço vênia para divergir
do seu entendimento.
Como noticiado pelo Contribuinte às e-fls. 4189 a 4199, foi proposta Ação Ordinária
Declaratória, distribuída à 4a Vara Federal Cível da SJDF sob o n. 1027772-71.2019.4.01.3400,
visando o reconhecimento de que os efeitos jurídico-tributários advindos da concessão do
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) são retroativos ao exercício
fiscal anterior à data de protocolo do requerimento administrativo, ou seja, em 01.01.2011. Além
disso, pleiteou-se a inexigibilidade das contribuições sociais, pelo período em que reconhecida a
condição de entidade beneficente de assistência social.
É ver o pedido:
(...) seja julgada PROCEDENTE a presente ação, de modo a DECLARAR que os
efeitos jurídico-tributários do reconhecimento de entidade beneficente de
assistência social, advindos da concessão do Certificado de Entidade Beneficente
de Assistência Social (“CEBAS”), são retroativos ao exercício fiscal anterior à data
de protocolo do requerimento administrativo, ou seja, em 01.01.2011, por ser
este o período a que se refere a documentação que embasou o deferimento do
Certificado, conforme entendimento consolidado na Jurisprudência e expressa na
Súmula no 612 do STJ; ou, alternativamente, que seja retroativo à data do
protocolo do requerimento, qual seja, 29.11.2012;
d) REQUER sejam declarados inexigíveis os créditos tributários pertinentes às
contribuições sociais, pelo período em que reconhecida a condição de entidade
beneficente de assistência social da Requerente, conforme pedido disposto na
alínea “a”, uma vez que violam o §7o do art. 195, da CF/88;
Fl. 4258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.771 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720721/2019-19
23
Posteriormente ao acórdão que analisou a impugnação, sobreveio sentença,
concedendo o pleito do contribuinte nos seguintes termos:
Não tendo nada a acrescentar às razões acima, defiro o pedido de tutela de
urgência/evidência e JULGO PROCEDENTE A DEMANDA, para a declarar que os
efeitos jurídico-tributários do reconhecimento de entidade beneficente de
assistência social, advindos da concessão do Certificado de Entidade Beneficente
de Assistência Social (“CEBAS”), são retroativos ao exercício fiscal anterior à
data de protocolo do requerimento administrativo, ou seja, em 01/01/2011.
Assim, afasto a exigibilidade das contribuições previdenciária e de terceiros,
bem como ao PIS cobradas da autora desde 01/01/2011 até 28/11/2021 (data
final da vigência do CEBAS) e consequentemente condeno a União Federal a
devolver os valores comprovadamente recolhidos de forma indevida relativos a
tais títulos, corrigidos monetariamente pela taxa Selic, a contar da data de cada
recolhimento indevido, observada a prescrição quinquenal, ficando a
compensação sujeita à condição imposta no artigo 170-A do CTN. – grifou-se.
Ocorre que, o Recurso abordou, entre outros pontos, o mesmo tema em debate na
ação judicial, qual seja, a existência de imunidade (e seus efeitos jurídicos) no período sob
autuação, o que culminaria na inexigibilidade das contribuições previdenciárias. É ver os seguintes
tópicos do recurso, nos termos do Relatório:
a) Da ADI 1802 e reflexo procedimento que sustenta o Lançamento Fiscal.
Equívoco do acórdão recorrido. Razões proferidas em controle concentrado de
constitucionalidade.
d) Da inexistência de ilegalidades e/ou irregularidades contábeis da UBEE.
e) Do cumprimento dos requisitos exigíveis ao gozo da imunidade às contribuições
sociais, previsto no §7o, do art. 195, da CF/88. Dos efeitos jurídico-tributários
retroativos advindos da concessão do CEBAS. Enunciado 612/STJ. Obediência do
CARF.
f) Da insubsistência dos Lançamentos de Contribuições Sociais para Outras
Entidades ou Fundos – Terceiros, por violação ao direito à imunidade previsto no
§7o do art. 195, da CF/88. Direito à Isenção previsto na Lei 11.457/2007.
De acordo com o enunciado de Súmula Vinculante do CARF n. 1, o contribuinte tem
o direito de se defender na esfera administrativa, mas, caso haja discussão na via judicial sobre o
mesmo objeto litigioso, demonstra que o contribuinte abdicou da via administrativa, cabendo ao
Poder Judiciário dar a última palavra quanto à interpretação e à aplicação do Direito.
Súmula CARF n. 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura
pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes
ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento
administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
Fl. 4259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.771 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720721/2019-19
24
Como se vê, por consectário lógico do princípio da jurisdição una no sistema
brasileiro, havendo concomitância entre as esferas administrativa e judicial, isso importará em não
conhecimento do recurso na via administrativa.
Tanto a doutrina como a jurisprudência do STJ (EDcl no REsp 840.556/AM) afirmam
que quando a demanda administrativa versar sobre objeto menor ou idêntico ao da ação judicial
estará caracterizada a concomitância de instância.
Diante do cotejo das questões postuladas na via administrativa e judicial, forçoso
reconhecer a coincidência parcial de objeto tratado tanto na Ação Judicial, quanto na neste PAF.
Isso se queda muito claro na leitura das petições e da sentença. Eventual análise de mérito sobre
tais matéria realizada por esse Conselho Administrativo poderia entrar em conflito com o
discutido na esfera judicial.
O período autuado refere-se à 01/01/2014 a 31/12/2015 e encontra-se, portanto,
abarcado pela decisão judicial que reconheceu os efeitos jurídicos do reconhecimento de entidade
beneficente de assistência social (CEBAS) e a inexigibilidade das contribuições lançadas no
período. A autuação decorreu do entendimento no sentido de que à época dos fatos geradores a
empresa não era portadora do CEBAS, por isso adentrou-se a discussão quanto ao cumprimento
dos requisitos previstos no art. 14 do CTN.
Contudo, havendo decisão compreendendo pela validade do CEBAS e seus efeitos
jurídicos (retroativos) no período, entendo que não cabe a esta instância aprofundar a existência
da imunidade no referido lapso temporal da autuação, vez que o provimento judicial abarcou tal
discussão de mérito.
Lado outro, compreendo que existem outras matérias alegadas exclusivamente no
bojo do presente Processo Administrativo, quais sejam, atinentes à legalidade do lançamento para
prevenir decadência, a nulidade do lançamento por ausência de fundamentação, bem como aos
encargos (multa) pelo descumprimento de obrigações acessórias, em que não há identidade com
as matérias a serem apreciadas pelo poder judiciário. Assim, não atrairiam os efeitos da Súmula
CARF n. 1. É ver os seguintes tópicos do Recurso Voluntário, colacionados no Relatório:
b) Do descumprimento de ordem judicial vigente que determina à RFB abster-se
de cobrar contribuições sociais da UBEE. Da impossibilidade do lançamento.
c) Insubsistência do Lançamento por motivação/fundamentação deficiente.
Descumprimento do art. 142 do CTN, do art. 10 do Decreto 70.235/72, do art. 5o,
inc. LV, da CF/88, e do art. 2o da Lei 9.984/99.
g) Da insubsistência das multas por descumprimento de obrigações acessórias.
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, conhecendo apenas
das alegações que não estão em concomitância com a esfera judicial, quais sejam, aquelas
tratadas nos tópicos ‘b’, ‘c’ e ‘g’, acima transcritas do recuso do contribuinte.

Fl. 4260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.771 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720721/2019-19
25
Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo

Fl. 4261
DF CARF MF
Original